Tribunal: TJMT
Processo: 0003275-17.2018.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003275-17.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Grave, Dano, Crimes de Trânsito, Resistência, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE SANTOS DA SILVA - CPF: 033.863.212-32 (APELANTE), GABRIELA RIBEIRO - CPF: 060.980.681-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DANO QUALIFICADO [PATRIMÔNIO PÚBLICO], LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA, EM CONCURSO MATERIAL - DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO – PEDIDO DE DETRAÇÃO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA - ANÁLISE DO TEMPO DE RECOLHIMENTO NOTURNO PARA FINS DE DETRAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A detração penal (CP, art. 42) “
é um benefício ao sentenciado, a ser implementado em execução penal
” (NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Direito Processual Penal - editora Forense - 17ª ed. São Paulo, 2020, p. 1115).

Afigura-se “
descabido, em sede de apelação criminal,

analisar a possibilidade de extinção da punibilidade do réu
” em razão do cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (TJDFT, Emb. Decl. nº 0009037-07.2018.8.07.0016).

“
Destarte, o pedido de detração do tempo em que o recorrente permaneceu preso cautelarmente e/ou cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser direcionado ao juízo das execuções penais, para eventual cômputo como pena cumprida
” (TJMT, Ap nº 0000564-73.2017.8.11.0010).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003275-17.2018.8.11.0010 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): BRUNO JOSE SANTOS DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por BRUNO JOSE SANTOS DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 114860), que o condenou por embriaguez ao volante, dano qualificado [patrimônio público], lesão corporal e resistência, em concurso material, a 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, com suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 2 (dois) meses – art. 306 do CTB e arts. 163, parágrafo único, III; 129, § 9º e 329, na forma do art. 69, todos do CP - (ID 94408972/ ID 94408973).

O apelante sustenta que seria cabível a detração do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Pede o provimento para que seja realizada a detração e extinta a punibilidade, em razão do cumprimento integral da pena (ID 94408992).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 94408996).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal – Lesão corporal, dano qualificado, resistência e embriaguez no volante – Sentença penal condenatória – Irresignação defensiva – Detração Penal – Requer seja descontado da pena o período em que cumpria medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno – Impossibilidade – O instituto da detração é aplicável somente em se tratando de períodos de prisão provisória e não de liberdade provisória – Ausência de previsão legal – Precedentes do STJ – Pelo desprovimento do recurso”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 95881963)

É o relatório.

Cuiabá, 5 de outubro de 2021.

Des. MARCOS MACHADO

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"

01° FATO - LESÃO CORPORAL

Consta dos autos que no dia 17 de Maio de 2018, na Rua Moema, nº 3756, Bairro Planalto, por volta das 00h05min, neste município e Comarca de Jaciara, o denunciado BRUNO José Santos da Silva, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima Gabriela Ribeiro, sua (ex) convivente, desferindo murros e tapas em seu rosto.

02° FATO - CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZAO DA INFLUENCIA DE ALCOOL

No mesmo local, data e hora do 1º fato, o denunciado BRUNO José Santos da Silva, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, gol, cor azul, placa JYC2057, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando o índice de 0,54 MG/L no teste do bafômetro, conforme fl. 07-IP.

3° FATO - RESISTENCIA

Na mesma data e hora, na Rua Moema, n° 3314, Bairro Planalto, nesta Comarca, em decorrência do 1º c 2º fato, o denunciado BRUNO José Santos da Silva se opôs a execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, tentando agredir os policias militares após ser abordado.

4° FATO - DANO QUALIFICADO

No mesmo local, data e hora, em decorrência do 1º, 2º e 3º fato, o denunciado BRUNO José Santos da Silva, com consciência c vontade, deteriorou coisa alheia pertencente ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, qual seja, a viatura, utilizada pela Policia Militar, vindo a causar dano no camburão, fotos fls. 10v/12. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DENUNCIA: *José BRUNO Santos da Silva, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 129, § 9 c/c artigo 61, inciso II, “i”, do Codigo Penal nos moldes do artigo 5°, inciso III da Lei 11.340/2006, artigo 306 do CTB, artigo 329 163, ambos do CP. [...].”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 94404981)

Em 18.5.2018, o Juiz da causa outorgou liberdade provisória para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares, dentre elas “[...]
RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERIODO NOTURNO A PARTIR DAS 19 HORAS E NOS DIAS DE FOLGA (ART. 319, V, CPP)”
(ID 94404996).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A autoria e responsabilidade do réu pelos crimes narrados na denúncia são incontestes, haja vista que o mesmo é confesso, estando sua confissão em consonância com todo arcabouço probatório. [...]

Assim, pela análise do conjunto probatório aportado aos autos, verifica-se que o réu praticou as condutas típicas previstas no artigo 129, § 9º c/c artigo 61, inciso II, “f”, ambos, do Código Penal e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e, artigo 329, e artigo 163, inciso III, ambos, do Código Penal, todos, na forma do artigo 69, do Código Penal, ante a prova da materialidade e da autoria do crime, não restando, portanto, alternativa senão acolher a pretensão contida na denúncia, julgando procedente a exordial nos termos antes expostos.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado JOSÉ BRUNO SANTOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados no artigo 129, § 9º c/c artigo 61, inciso II, “f”, ambos, do Código Penal e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e, artigo 329, e artigo 163, parágrafo único, inciso III, ambos, do Código Penal, todos, na forma do artigo 69, do Código Penal.”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 94408973)

Pois bem.

De fato, o c. STJ firmou entendimento de que o período referente ao recolhimento domiciliar noturno pode ser convertido em dias para contagem da detração da pena, seja com monitoramento eletrônico (HC 455097/PR, 3ª Seção, Relatora: Min. Laurita Vaz – 14.4.2021), assim como nos casos em que não houve “
uso da tornozeleira
” (AgRg no HC 652810/SC, Sexta Turma, Relatora: Min. Laurita Vaz – 14.9.2021).

Todavia, a detração penal (CP, art. 42) “
é um benefício ao sentenciado, a ser implementado em execução penal
” (NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Direito Processual Penal - editora Forense - 17ª ed. São Paulo, 2020, p. 1115).

Sendo assim, afigura-se “
descabido, em sede de apelação criminal,

analisar a possibilidade de extinção da punibilidade do réu
” em razão do cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (TJDFT, Emb. Decl. nº 0009037-07.2018.8.07.0016, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos – 8.4.2021).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Destarte, o pedido de detração do tempo em que o recorrente permaneceu preso cautelarmente e/ou cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, deve ser direcionado ao juízo das execuções penais, para eventual cômputo como pena cumprida
.” (TJMT, Ap nº 0000564-73.2017.8.11.0010, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 8.9.2021)

Logo, caberá ao Juízo da Execução Penal verificar o tempo de recolhimento domiciliar noturno, par fins de aplicar a detração penal e extinguir a punibilidade pelo cumprimento integral da pena (LEP, art. 66, II e III, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
NÃO CONHECIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021